Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600278-30.2024.6.16.0042
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
11/07/2025
Número: 0600278-30.2024.6.16.0042

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 08/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600278-
30.2024.6.16.0042, com base no art. 74, III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, com julgamento do
mérito, decidiu pela desaprovação das contas apresentadas por ALAIR ALFREDO BERBERT
determinando, após o trânsito em julgado, o recolhimento do valor de R$ 900,00 (novecentos reais),
considerado recurso de origem não identificada, ao Tesouro Nacional. (Prestação de contas
referente à campanha das eleições municipais de 2024 apresentada por ALAIR ALFREDO
BERBERT, concorrente ao cargo eletivo de Vereador pelo partido PL, na Unidade
Eleitoral TAMARANA/PR, julgadas desaprovadas, tendo em vista que a utilização de recurso
financeiro que não transitou pela conta de campanha, para fins de pagamento de serviços
prestados por terceiros e publicidade por adesivos. Os recursos próprios estimáveis em dinheiro
aplicados em campanha caracterizam receitas e/ou despesas que deveriam ter transitado pela
conta bancária de campanha, contrariando o que dispõem os arts. 8 e 14, da Resolução TSE nº
23.607/2019, o que pode caracterizar omissão de receitas e gastos eleitorais). Não Eleito. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ALAIR ALFREDO BERBERT (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ALAIR ALFREDO BERBERT VEREADOR
(RECORRENTE)
JUÍZO DA 042ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44610391
10/07/2025
19:45
Acórdão
Acórdão

Num. 44610391 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:45:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019450428100000043550097
Número do documento: 25071019450428100000043550097
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:25:41
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.718

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600278-
30.2024.6.16.0042 – Londrina – PARANÁ
Relatora: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ALAIR ALFREDO BERBERT VEREADOR
RECORRENTE: ALAIR ALFREDO BERBERT
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 042ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CANDIDATA A VEREADOR. OMISSÕES
DE
GASTOS.
IRREGULARIDADE.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
VALOR
INFERIOR
A
R$1.064,00. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
RECOLHIMENTO AO ERÁRIO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
por Alair Alfredo Berbet contra sentença
que desaprovou suas contas de campanha
ao cargo de Vereador em Tamarana/PR
nas eleições de 2024, com determinação de
recolhimento de recurso ao Erário.
2. A desaprovação se fundamentou em
razão de recebimento de doação estimável
que não constitui produto ou serviço da
atividade
econômica
do
doador,
sem

Num. 44610391 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:45:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019450428100000043550097
Número do documento: 25071019450428100000043550097
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:25:41
transitar por conta bancária, configurando
omissão de gastos eleitorais, descumprindo
assim o previsto nos artigos 8º e 14, da
Res.
nº
23.607/2019-TSE),
com
determinação de recolhimento de recurso
ao Erário.
3. O Recorrente alega a necessidade de
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade devido ao
valor envolvido ser extremamente baixo
(menos de R$1.064,00) e que as contas
sejam julgadas aprovadas
4.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
provimento parcial do recurso, sustentando
que a irregularidade encontrada não supera
o valor referencial de R$1.064,10.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em: I)
saber
se
o
recebimento
de
doação
estimável que não constitui produto ou
serviço da atividade econômica do doador,
sem transitar por conta bancária, constitui
omissão de gastos, RONI, gera a desaprovação de contas e a
obrigatoriedade de devolução ao Tesouro
Nacional; II) verificar a possibilidade de
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade no
caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O recebimento de doação estimável que
não
constitui
produto
ou
serviço
da
atividade econômica do doador configura
burla
à
regra
que
determina
a
movimentação de todos os recursos pela
conta bancária específica, configurando
falha, porque compromete a lisura e a
confiabilidade das contas. Precedentes
desta Corte.
7.
Aplicação
do
princípio
da
proporcionalidade, pois a a irregularidade
tem valor inferior a R$1.064,00, autorizando

Num. 44610391 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:45:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019450428100000043550097
Número do documento: 25071019450428100000043550097
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:25:41
a aprovação das contas por ressalvas,
consoante entendimento desta Corte.
8. O uso de recursos de origem não
identificada impõe o recolhimento do valor
devido ao Tesouro Nacional, na forma do
art. 32, § 1º, inciso VI, da Res. nº
23.607/2019-TSE
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
RECURSO
CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO para julgar as
contas aprovadas com ressalvas, mas
manter a determinação de devolução
R$900,00
(novecentos)
ao
Tesouro
Nacional.
Tese de Julgamento: O recebimento de
doação estimável que não constitui produto
ou serviço da atividade econômica do
doador
configura
burla
à
regra
que
determina a movimentação de todos os
recursos pela conta bancária específica,
configurando falha, porque compromete a
lisura e a confiabilidade das contas. São
aplicáveis
os
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade para
aprovar as contas com ressalvas, já que a
irregularidade não supera a R$1.064,00 (mil
e sessenta e quatro reais)
Dispositivos
relevantes
citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 8º, 14,
25 e 32, §1º, VI. ei nº 9.504/1997, art. 22,
caput e § 3º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-AL:
RECURSO
ELEITORAL
nº060044941,
Acórdão, Relator(a) Des. Sostenes Alex
Costa De Andrade, Publicação: DJE - DJE,
24/03/2025.
TRE-PR:
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS. REl nº 36948, Ac. nº 54110
de 30/08/2018, rel. Des. Gilberto Ferreira,
DJe 14/09/2018.
TRE-PR:
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
nº060291029,
Acórdão,

Num. 44610391 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:45:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019450428100000043550097
Número do documento: 25071019450428100000043550097
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:25:41
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: DJE - DJE, 20/06/2024.
TRE-PR:
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
nº060356076,
Acórdão,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: DJE - DJE, 04/07/2024.
Recurso Especial Eleitoral nº 060313758,
Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE – Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 123, Data 23/06/2020.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 09/07/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral manejado por Alair Alfredo Berbert contra sentença proferida pelo
Juízo da 42ª Zona Eleitoral, que julgou desaprovadas as contas do Recorrente referentes à sua
campanha ao cargo de Vereador no Município de Tamarana/PR, nas eleições de 2024, em razão
de recebimento de doação estimável que não constitui produto ou serviço da atividade econômica
do doador, sem transitar por conta bancária, configurando omissão de gastos eleitorais,
descumprindo assim o previsto nos artigos 8º e 14, da Res. nº 23.607/2019-TSE e impondo ao
Recorrente a obrigação de restituir os valores ao Erário (id. 44490701).
As razões de recurso eleitoral sustentam, em síntese, a necessidade de aplicação dos princípios
da proporcionalidade e razoabilidade devido ao valor envolvido ser extremamente baixo (menos
de R$1.064,00) e que as contas sejam julgadas aprovadas, ainda que com as ressalvas
necessárias (id. 44490705).
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento
parcial do recurso interposto a fim de que as contas, em razão da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sejam aprovadas com ressalvas, impondo-se a restituição
dos valores irregulares ao Tesouro Nacional (id. 44519319).
É o relatório.

Num. 44610391 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:45:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019450428100000043550097
Número do documento: 25071019450428100000043550097
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:25:41
VOTO
II.I. Admissibilidade:
A parte recorrente foi intimada da sentença em 24/04/2025, e o recurso eleitoral foi interposto em
28/04/2025.
Dessa forma, o recurso, nos termos do art. 258 do Código Eleitoral, é tempestivo, razão pela qual
o conheço.

II.II. Mérito:
O objeto do recurso centra-se na desaprovação das contas do recorrente em razão de
recebimento de doação estimável que não constitui produto ou serviço da atividade econômica do
doador, sem transitar por conta bancária, configurando omissão de gastos eleitorais,
descumprindo assim o previstos nos artigos 8º e 14, da Res. nº 23.607/2019-TSE, impondo ao
Recorrente a obrigação de restituir os valores ao Erário, em conformidade com o art. 32, VI, da
referida Resolução.
As razões de recurso eleitoral sustentam, em síntese, a necessidade de aplicação dos princípios
da proporcionalidade e razoabilidade devido ao valor envolvido ser extremamente baixo (menos
de R$1.064,00) e que as contas sejam julgadas aprovadas, ainda que com as ressalvas
necessárias (id. 44490705).
O juízo de origem desaprovou as contas em razão de que constou no parecer conclusivo o
apontamento sobre a existência de doação estimável em dinheiro, no valor de R$ 900,00,
referente ao pagamento de serviços por publicidade por adesivos e serviços prestados por
terceiros (id. 44490696), que caracteriza despesa e deveria ter transitado pela conta bancária de
campanha, vez que não constitui produto do serviço ou da atividade econômica do doador,
contrariando o que dispõe os arts. 8º e 14 da Res.-TSE 23.607/2019, podendo caracterizar
omissão de movimentação financeira.
O recebimento de doação de recurso estimável em dinheiro que não constitui produto da
atividade do doador é irregularidade, por caracterizar burla a uma das exigências mais
importantes da legislação que trata da prestação de contas, qual seja a de trânsito de todos os
recursos arrecadados pela conta bancária. A falta dessa providência impossibilita a adequada
conferência dos gastos de campanha, na medida em que o candidato, ao invés de receber a
doação em dinheiro e posteriormente realizar os gastos eleitorais (quando ficaria registrada toda
a origem e destinação dos recursos pelo trâmite na conta bancária), recebe a doação do serviço
ou bem adquirido diretamente pelo próprio doador.
Com efeito, o art. 22, caput e § 3º da Lei nº 9.504/1997 assim dispõem:
Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária
específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha.

Num. 44610391 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:45:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019450428100000043550097
Número do documento: 25071019450428100000043550097
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:25:41
[...]

§ 2º O disposto neste artigo não se aplica aos casos de candidatura para Prefeito e
Vereador em Municípios onde não haja agência bancária, bem como aos casos de
candidatura para Vereador em Municípios com menos de vinte mil eleitores.
§ 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não
provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a
desaprovação da prestação de contas do partido ou candidato; comprovado abuso
de poder econômico, será cancelado o registro da candidatura ou cassado o
diploma, se já houver sido outorgado.

Por sua vez, eis a redação dos arts. 14 e 25 da Res.-TSE 23.607/2019:
Art. 14. O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais que
não provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º implicará a
desaprovação da prestação de contas do partido político ou do candidato (Lei nº
9.504/1997, art. 22, § 3º).
Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas
devem constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e,
no caso dos bens, devem integrar seu patrimônio.

Assim, se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela conta bancária é
requisito essencial para a transparência das contas, sob pena de sua desaprovação, não cabe ao
candidato ou ao julgador dispensá-la.
Resta-se assim configurado o uso de recursos de origem não identificada, na forma do art. 32, §
1º, inciso VI, da Res. nº 23.607/2019-TSE:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro
Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
[...]
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que
tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;

Não se pode extrair dos autos que se tratou de uma doação de recursos próprios ou, ainda,

Num. 44610391 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:45:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019450428100000043550097
Número do documento: 25071019450428100000043550097
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:25:41
repasse de outra fonte de recursos, situação que, como já decidiu o Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, enseja a manutenção da irregularidade e da obrigação de restituição de valores ao
Erário:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CAMPANHA.
CARGO
DE
PREFEITO
E
VICE.
DESAPROVAÇÃO.
IRREGULARIDADES
GRAVES.
TRANSPARÊNCIA
COMPROMETIDA. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA (RONI).
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS SEM COMPROVAÇÃO. DEVOLUÇÃO
DE VALORES. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
I- Caso em Exame
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Silvana Maria Cavalcante da Costa
Pinto e Sheila Calheiros Magalhães Sampaio, candidatas aos cargos de prefeita e
vice-prefeita do município de Flexeiras/AL, contra decisão do juízo da 53ª Zona
Eleitoral, que desaprovou suas contas de campanha referentes ao pleito de 2024. A
decisão determinou a devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 67.486,29,
devido à identificação de diversas irregularidades na prestação de contas.
2. As recorrentes alegam a inexistência de má-fé e abuso de poder econômico,
sustentando que todos os documentos exigidos foram apresentados. Requerem a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para que suas
contas sejam aprovadas, ainda que com ressalvas.
II- Questão em Discussão
3. O recurso exige a análise das seguintes questões:
Se a ausência de documentos essenciais, como extratos bancários definitivos e
comprovantes de despesas, compromete a regularidade da prestação de contas.
Se a falta de comprovação de despesas pagas com o Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) justifica a desaprovação das contas e a
devolução dos valores.
Se a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade pode afastar a
desaprovação das contas, mesmo diante de falhas graves.
III- Razões de Decidir
4. O Tribunal constatou a permanência de irregularidades graves, incluindo: a)
Ausência de extratos bancários completos e definitivos, descumprindo o artigo 53,
II, &ldquo;a&rdquo;, da Resolução TSE nº 23.607/2019; b) Divergências na
prestação de contas, como inconsistências em notas fiscais e falta de comprovação
de despesas realizadas com recursos do FEFC; c) Omissão de despesas e falta

Num. 44610391 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:45:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019450428100000043550097
Número do documento: 25071019450428100000043550097
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:25:41
de comprovação de serviços contratados, gerando comprometimento da
transparência na movimentação financeira; d) Aplicação de recursos próprios
sem comprovação de origem, caracterizando recursos de origem não
identificada (RONI), conforme o artigo 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
5. Diante dessas falhas, a jurisprudência eleitoral tem sido firme na desaprovação
de contas quando há comprometimento da fiscalização pela Justiça Eleitoral e risco
ao controle da regularidade dos gastos de campanha.
6. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade não é cabível,
pois as irregularidades superam 10% do total de recursos arrecadados,
demonstrando que o impacto sobre a transparência da campanha é significativo.
IV- Dispositivo e Tese
7. Diante do exposto, o Tribunal deu parcial provimento ao recurso, mantendo a
decisão de desaprovação das contas e a determinação de devolução ao Tesouro
Nacional dos recursos do FEFC e dos valores de origem não identificada, apenas
reduzindo o montante a ser restituído.
Tese de julgamento: "A ausência de documentos essenciais, a omissão de
despesas e a falta de comprovação da correta aplicação de recursos públicos,
especialmente do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC),
comprometem a transparência da prestação de contas e justificam sua
desaprovação, com a consequente devolução dos valores ao erário.";
(TRE-AL: RECURSO ELEITORAL nº060044941, Acórdão, Relator(a) Des.
Sostenes Alex Costa De Andrade, Publicação: DJE - DJE, 24/03/2025).
De igual forma concluiu este Tribunal Regional Eleitoral:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS.
COMPROVAÇÃO
DE
GASTOS
ELEITORAIS COM MILITÂNCIA. AUSÊNCIA. RECURSOS ORIUNDOS DO
FUNDO PARTIDÁRIO. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. OMISSÃO
DE DESPESAS. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS
DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SOBRAS DE CAMPANHA.
RECOLHIMENTO AO PARTIDO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.
2. Considerando que as doações mais expressivas informadas em atraso são
oriundas do partido ao qual a candidata é filiada e outra refere-se ao aporte de
recursos próprios, conclui-se que a transparência das contas não foi afetada e a

Num. 44610391 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:45:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019450428100000043550097
Número do documento: 25071019450428100000043550097
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:25:41
irregularidade verificada constitui-se apenas em vício de natureza formal, suprido
mediante a aposição de ressalva.
3. A comprovação das despesas realizadas com militância se dá por meio da
apresentação de contrato que observe os requisitos exigidos no art. 60, §2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
4. A ausência da apresentação de documentos aptos a comprovar os gastos
eleitorais com recursos do Fundo Partidário e do FEFC enseja a devolução dos
recursos ao Erário, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º da referida Resolução.
5. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência. Precedentes desta
Corte.
6. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias
de campanha, impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que,
consequentemente, importa na caracterização do recurso como de origem
não identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, na
forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.
7. A omissão na prestação de contas parcial de gastos eleitorais realizados em data
anterior à sua entrega configura irregularidade passível de superação em razão da
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Omissões que
correspondem a 3,14% do total da movimentação da campanha implicam na mera
aposição de ressalvas, conforme entendimento jurisprudencial.
8. As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão partidário,
na circunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos e a filiação partidária da
candidata ou do candidato, até a data prevista para a apresentação das contas à
Justiça Eleitoral.
9. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional e ao Partido.
(TRE-PR: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060291029, Acórdão,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 20/06/2024).

Assentado o recebimento de recursos de origem não identificada é de rigor a determinação de
recolhimento dos recursos ao Erário, na forma do art. 32, §§ 5º e 6º, da Res. nº 23.607/2019-TSE.
Quanto à alegação de aplicação dos princípios de proporcionalidade e razoabilidade, assiste
razão à recorrente, isso porque o valor da irregularidade analisada na presente prestação de
contas, perfaz o total de R$ 900,00 (novecentos reais) e, embora represente 100% da
movimentação financeira de campanha está abaixo de R$ 1.064,00, baliza adotada pelo TSE
para as prestações de contas como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância', o que
possibilita a aplicação dos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade para aprovação
das contas com ressalvas, conforme vem decidindo o TRE em casos análogos:
Adota–se como balizas, para as prestações de contas de candidatos, o valor

Num. 44610391 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:45:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019450428100000043550097
Número do documento: 25071019450428100000043550097
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:25:41
máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) como
espécie de "tarifação do princípio da insignificância" como valor máximo absoluto
entendido como diminuto e, ainda que superado o valor de 1.000 UFIRs, é possível
a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se
o valor total das irregularidades não supera 10% do total da arrecadação ou da
despesa, permitindo–se, então, a aprovação das contas com ressalvas." (Recurso
Especial Eleitoral nº 060313758, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE – Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 123, Data 23/06/2020). Grifei.

Dessa forma, é o caso de ser dado parcial provimento ao recurso para aprovar as contas com
ressalvas, porém manter a determinação do recolhimento ao Tesouro Nacional.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, VOTO por conhecer e dar parcial provimento ao recurso eleitoral interposto
por Alair Alfredo Berbet, aprovando as contas com ressalvas, mas mantendo a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE

DESA. ELEITORAL
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600278-
30.2024.6.16.0042 - Londrina - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA
VIESE - RECORRENTE: ALAIR ALFREDO BERBERT - Advogado do(a) RECORRENTE: LEANDRO
SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRENTE: ELEICAO 2024 ALAIR ALFREDO BERBERT
VEREADOR - RECORRIDO: JUÍZO DA 042ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.

Num. 44610391 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:45:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019450428100000043550097
Número do documento: 25071019450428100000043550097
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:25:41
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Vanessa
Jamus Marchi, Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 09.07.2025